Tribunal: TJPA
Processo: 0809647-92.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809647-92.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: ALTAIR BEKIMAM BARATA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.

PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA VISUAL (CIDH40.1 E H54.0).

ISENÇÃO DO IPVA. NECESSIDADE DE SANAR OMISSÃO PARA QUE O BENEFÍCIO ALCANCE OS EXERCÍCIOS FISCAIS VINCENDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
IMPETRANTE

CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

NECESSIDADE DE SANAR OMISSÃO PARA LIMITAR O DIREITO À ISENÇÃO AO VEÍCULO ESPECIFICADO NA INICIAL, ENQUANTO PERMANECER SOB PROPRIEDADE DO AUTOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
ESTADO DO PARÁ
,
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.
POR UNANIMIDADE.

1. Acórdão que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante à isenção tributária do IPVA do veículo automotor de sua propriedade,

referente ao exercício de 2019.

2. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante.
Alegação de que a decisão seria omissa por limitar os efeitos da
isenção ao exercício fiscal de 2019.

3. Pelo que se verifica na exordial, o autor pleiteou a segurança no sentido de ter garantida a isenção tributária do IPVA não somente em relação a um exercício específico, mas sim enquanto for o proprietário do veículo discriminado nos autos.

4. Considerando
que
o impetrante,

na condição de deficiente visual
não condutor
, comprovou ter
direito líquido e certo à isenção do IPVA do veículo automotor de sua propriedade,

deve ser suprida a omissão apontada, para que o benefício não se restrinja ao exercício de 2019, incluindo também os exercícios fiscais vincendos, nos termos do
artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996.

5. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada, determinando que a isenção do IPVA concedida inclua os exercícios fiscais vincendos, nos termos do artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996.

6.
Dos

Embargos de Declaração do
Estado do Pará
. Alegação de omissão acerca da necessidade de o Fisco fiscalizar e revogar a isenção em favor do autor, em caso de cumprimento dos demais requisitos legais para o seu reconhecimento, com a exigência de requerimento periódico a cada exercício. Argumento não acolhido, vez que o embargante não especifica não especifica quais seriam esses outros requisitos, não havendo como apreciar e deferir pedido genérico e não discriminado.

7. Outrossim, não se mostra razoável exigir que o demandante tenha que buscar o provimento jurisdicional, a cada ano, para fazer jus a um direito que lhe assiste, vez que ajuizou a presente ação em virtude de o sistema da SEFA não disponibilizar aos proprietários de veículos que não possuem CNH a opção de requerer a isenção do IPVA, conforme consta dos autos.

8. Por outro, deve ser sanada a omissão no que concerne a necessidade de limitar o direito à isenção ao veículo especificado na inicial e, enquanto permanecer sob propriedade do impetrante.

9.

EMBARGOS DO ESTADO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para limitar o direito à isenção ao veículo especificado na inicial e, enquanto permanecer sob propriedade do autor. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração, ACOLHER os opostos pelo Impetrante, ACOLHENDO PARCIALMENTE os opostos pelo Estado do Pará, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da
Seção de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) de junho à 16 (dezesseis) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ALTAIR BEKIMAM BARATA e pelo ESTADO DO PARÁ, em razão de acórdão de minha relatoria
(Id. 1988321),
proferido nos autos de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo n°. 0809647-92.2018.8.14.0000 - PJE).

O acórdão embargado ((Id. 1988321) tem a seguinte ementa:

(...)
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NÃO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se o Impetrante, na condição de deficiente físico não condutor, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 2. Isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996. Inexistência de distinção entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedentes.

3. O impetrante comprovou ser portador de deficiência visual, conforme se verifica nos laudos de avaliação expedidos pelos profissionais vinculados ao Ministério da Fazenda (Id nº 1239169) em que atestam o CIDH40.1 E H54.0, razão de estar acobertado pela legislação acima transcrita. Enquadramento da situação fática às hipóteses de isenção de IPVA.

4. Preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício fiscal em questão, deve a Secretaria de Estado reconhecer a isenção pleiteada, para que o impetrante possa adquirir o veículo pretendido, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária que tutelam os interesses dos portadores de necessidades especiais. Concessão da segurança, ante a violação de direito líquido e certo do demandante. Confirmação dos efeitos da liminar concedida. 5. Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

6. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE.

(...) [sic.].

Em suas razões (Id. 2056412), o autor aduz
que a decisão embargada seria omissa, pois teria
limitado os efeitos da segurança pleiteada à isenção tributária ao exercício fiscal de 2019.
Em contrarrazões
(Id. 2103384)
, o embargado requer o não acolhimento do recurso.

O Estado do Pará
(Id. 2084752), em suas razões, aponta omissão
acerca da necessidade de resguardar o fisco quanto ao seu direito de fiscalizar o cumprimento dos requisitos exigidos por lei para o reconhecimento da isenção pleiteada, bem como,
sobre a limitação do direito a essa isenção ao veículo indicado na inicial e pelo período em que ele permanecer na propriedade do autor.

Em contrarrazões (Id. 2138994), o embargado pleiteia pelo não acolhimento do recurso

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Embargos de Declaração.

Os
Embargos de Declaração
constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, consoante dispõe p art. 1.022, do CPC/15, que elenca as hipóteses de cabimento, a conferir:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A doutrina corrobora com a orientação:

(...) Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão, elimine contradição existente no julgado ou corrija erro material. (Jr., THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. III, 49ª edição. Forense, 07/2016.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR

O embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso por limitar os efeitos da isenção tributária do
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotor
ao exercício fiscal de 2019.

De fato, pelo que se verifica na exordial, o impetrante pleiteou a segurança no sentido de ter garantida a isenção tributária
do IPVA não somente em relação ao exercício de 2019, mas sim enquanto for o proprietário do veículo discriminado nos autos.
É o que se extrai do pedido constante da Id. 1236285 - Pág. 16, a conferir:

DO PEDIDO DE MÉRITO

(...) quanto ao mérito, julgado procedente o presente Mandado de Segurança para, em definitivo, declarar-se ilegal o ato da autoridade coatora, ora combatido, determinando-se a autoridade coatora que conceda ao impetrante, em definitivo, a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, nos licenciamentos anuais do veículo automotor de propriedade do impetrante, qual seja veículo Chevrolet Prisma 1.4 AT LTZ, ano/modelo 2018/2018, Placa QEX - 0173, ratificando-se, por conseguinte, os termos da medida liminar. (...)

Considerando que
o impetrante,

na condição de deficiente visual
não condutor
, comprovou ter
direito líquido e certo à isenção do IPVA do veículo automotor de sua propriedade,

deve ser suprida a omissão apontada, para que
o benefício
não se restrinja
ao exercício de 2019,
incluindo também os exercícios fiscais vincendos,
nos termos do
artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará
aponta omissão
acerca da necessidade de o Fisco fiscalizar
e revogar a isenção em favor do autor, em caso
de cumprimento dos demais requisitos legais para o seu reconhecimento,
com a exigência de requerimento periódico a cada exercício.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento, vez que o embargante
não especifica quais seriam esses outros requisitos, não havendo como apreciar e deferir pedido genérico e não discriminado.

Outrossim, não se mostra razoável exigir que o demandante tenha que buscar o provimento jurisdicional, a cada ano, para fazer jus a um direito que lhe assiste, vez que ajuizou a presente ação em virtude de o sistema da SEFA não disponibilizar aos proprietários de veículos que não possuem CNH a opção de requerer a isenção do IPVA, conforme consta dos autos.

Por outro, deve ser sanada a omissão no que concerne a necessidade de
limitar o direito à isenção ao veículo especificado na inicial e, enquanto permanecer sob propriedade do impetrante.

DO PREQUESTIONAMENTO

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Do DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
impetrante,

para sanar a omissão apontada,
determinando que
a isenção do IPVA concedida

inclua os exercícios fiscais vincendos,
nos termos do artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996.
CONHEÇO e

ACOLHO parcialmente os Embargos de Declaração do
Estado do Pará
, para
limitar o direito à isenção ao veículo especificado na inicial e, enquanto permanecer sob propriedade do autor.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de junho de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2020